Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002674-93.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO - CPF: 536.229.011-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, sustentando que a decisão teria sido extra petita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, ou se, ao contrário, a decisão foi correta ao analisar a alegação de julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e aclaratória, e não substitutiva da decisão embargada. Assim, não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa.

4. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, uma vez que este abordou a questão de forma clara, concluindo pela regularidade da sentença quanto à congruência dos pedidos.

5. A tese de decisão extra petita não se aplica ao caso, pois o julgador não ultrapassou os limites do pedido ou da causa de pedir, estando a decisão em consonância com a pretensão deduzida na exordial.

6. Em relação à tutela ambiental, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, se a área de agressão ao meio ambiente for maior do que a indicada na inicial, não há que se falar em julgamento extra petita, mas em análise do pedido de acordo com a prova produzida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
"Não cabe acolhimento de Embargos de Declaração quando não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada e a análise das questões se dá dentro dos limites da lide."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 497.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp no 1.107.219/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação do embargante, sob o fundamento da não configuração de decisão extra petita.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à natureza alternativa da indenização,

Argumenta que o Acórdão que não considerou que a indenização pecuniária está sendo tratada como uma mera alternativa ao descumprimento da tutela específica.

Por fim requer o provimento dos embargos para suprir a omissão.

Certidão de tempestividade, id. 257111694.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação do embargante, sob o fundamento da não configuração de decisão extra petita.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão
obscura
é aquela que
não é clara o suficiente
para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Outrossim, os embargos podem ter efeitos infringentes, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito referente a sentença ser extra petita.

Conforme delineado no Acórdão embargado, considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir
distintos
daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

Já o princípio da congruência dispõe que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Denota-se que não houve qualquer omissão no Acórdão, o qual dispôs de maneira expressa que a sentença não concedeu prestação diversa daquela solicitada e nem condenou a parte em quantia superior ao requerido.

Acerca do alcance da
tutela ambiental
, o STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

A egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente,
não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base
.''

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, no art. 497, estabelece que
“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Assim, não há que se falar em omissão neste ponto.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025